Tribunal: TJDFT
Processo: 0744458-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTOS QUALIFICADOS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FATO 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FATO 2. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DA AMOTIO. FURTO CONSUMADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUALIFICADORA COMPROVADA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. A vítima e as testemunhas não presenciaram o momento em que o automóvel da primeira ofendida foi arrombado, além disso nada foi subtraído do interior do veículo. Inexistindo qualquer elemento que indique ter sido o réu o autor da conduta, impõe-se a absolvição por insuficiência de provas.
2. A proprietária do segundo veículo arrombado e do interior do qual foram subtraídos objetos presenciou tanto o momento em que o réu quebrou o vidro como quando esticou o braço para dentro do automóvel, retirou uma sacola e saiu em fuga. O réu foi detido por seguranças de um edifício próximo, sem solução de continuidade da visão da vítima. O réu confessou a subtração em juízo. Logo, inviável a absolvição.
3. A qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser mantida, pois, embora o veículo da vítima não tenha sido periciado, houve a justificativa de que ela providenciou imediato reparo, em razão de utilizar o bem em suas atividades laborais, além disso, a prova oral composta pela versão da vítima, da testemunha policial e do próprio réu atesta que houve a quebra do vidro do automóvel para a subtração de bens de seu interior.
4. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: "a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada".
5. Não há falar em reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta do agente ou em mínima ofensividade da conduta, quando o réu ostenta antecedentes e é reincidente por crimes patrimoniais.
6. Para a consumação do crime de furto não se exige a posse mansa e pacífica do bem, tampouco que ele saia da esfera de vigilância da vítima, de modo que basta a simples inversão da posse, mesmo que por breve período, segundo a teoria da "amotio ou apprehensio".
7. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, seja total, parcial, extrajudicial, judicial, plena ou qualificada, ainda que não empregada pelo magistrado para fundamentar a condenação.
8. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa parcialmente provido.